Tribunal: TCU
Processo: 037.852/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13384/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.852/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Cainan Malvao Santos (XXX.065.198-XX) ; Daniel Henrique dos Santos Silva (XXX.385.588-XX) ; Daryelsson Correa Costa (XXX.316.488-XX) ; Felipe Contes Goncalves (XXX.372.828-XX) ; Gustavo Leite da Costa (XXX.366.328-XX) ; Natan de Campos Noivo (XXX.792.638-XX) ; Ramon Severino Nicolau (XXX.736.878-XX) ; Ricardo Guimaraes Filho (XXX.142.958-XX) ; Sidney Augusto Pereira de Souza (XXX.044.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.